Tribunal: TJES
Processo: 5016231-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016231-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRUPO CASAS BAHIA S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PORTAL NACIONAL. FERRAMENTA DE APURAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, por meio do qual se buscava afastar a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes.

2. A recorrente sustenta a ilegalidade da exigência tributária, ao argumento de que a plena eficácia da cobrança estaria condicionada à implementação e ao perfeito funcionamento de um portal nacional com ferramenta centralizada para apuração e recolhimento do imposto, nos termos do art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022.

3. A sentença de primeiro grau afastou a pretensão, por entender que a obrigação tributária não depende da funcionalidade do referido portal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em definir se a exigibilidade do ICMS-DIFAL, disciplinado pela Emenda Constitucional nº 87/2015 e pela Lei Complementar nº 190/2022, está condicionada à disponibilização e à plena operacionalidade do portal e da ferramenta de apuração centralizada previstos no art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A obrigação de recolher o ICMS-DIFAL decorre diretamente da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 190/2022. O portal nacional e suas ferramentas, instituídos pelo Convênio ICMS nº 235/2021, possuem natureza instrumental, com o objetivo de simplificar e unificar o cumprimento das obrigações, não se confundindo com elemento essencial à constituição do crédito tributário.

6. A funcionalidade do portal ou a existência de eventuais instabilidades técnicas não constituem óbice à apuração e ao recolhimento do tributo, cuja exigibilidade permanece hígida desde a vigência da legislação complementar que regulamentou a matéria.

7. O mandado de segurança é via processual que exige a demonstração de plano de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída. Alegações genéricas de insuficiência ou inoperância do sistema demandam dilação probatória, incabível na estreita via mandamental, não tendo a impetrante demonstrado a absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016231-43.2023.8.08.0024

APELANTE: GRUPO CASAS BAHIA S/A

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por VIA VAREJO S.A. contra sentença que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que a cobrança seria ilegítima diante da ausência de funcionalidade plena do Portal Nacional do DIFAL, conforme previsão do art. 24-A da Lei Complementar n.º 190/2022.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, nos moldes da EC n.º 87/2015 e da LC n.º 190/2022, está condicionada à efetiva disponibilização, com plena operacionalidade, do Portal Nacional previsto no art. 24-A da LC n.º 87/1996 (com redação dada pela LC n.º 190/2022).

Pois bem.

De início, impende salientar que a cobrança do diferencial de alíquota foi expressamente autorizada pela Constituição Federal, no art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, após a alteração introduzida pela EC n.º 87/2015, atribuindo ao remetente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF), fixou a tese de que sua cobrança "pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Em resposta a essa exigência, sobreveio a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que alterou a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e estabeleceu as normas gerais para a cobrança do tributo, ensejando a plena vigência da sistemática de cobrança.

Dentre as inovações, destaca-se a inserção do art. 24-A, que determinou a criação de um portal para centralizar as informações e facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, nos seguintes termos:

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:

I – a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II – as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III – as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV – as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.”

Como referido, sustenta a Apelante que o referido dispositivo legal erigiu a existência de uma ferramenta de apuração e recolhimento plenamente unificada à condição de eficácia da própria norma tributária.

Em que pese a alegação, tem-se que a instituição do Portal Nacional do DIFAL encontra-se materializada por meio do Convênio ICMS nº 235/2021, e possui inequívoca natureza instrumental, objetivando simplificar o procedimento para o contribuinte, não se confundindo com um elemento essencial da obrigação tributária.

Com efeito, a obrigação de recolher o DIFAL decorre diretamente da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 190/2022, e não da maior ou menor funcionalidade do portal disponibilizado pelo Fisco.

Neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal Estatual:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) . DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DIFAL. EXIGÊNCIA DE FERRAMENTA CENTRALIZADA PARA APURAÇÃO E RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CPX Distribuidora Ltda em face da sentença que denegou a segurança pretendida, visando afastar a exigência de recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL). A apelante alega que, em conformidade com a Lei Complementar n . 190/2022, a criação de um Portal DIFAL nacional único e centralizado é imprescindível para o cumprimento das obrigações tributárias, e que, enquanto o portal não estiver plenamente funcional, a cobrança do imposto seria indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inexistência de um portal DIFAL centralizado impede o recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS; (ii) avaliar se as ferramentas disponibilizadas pelo atual portal atendem aos requisitos legais estabelecidos pela Lei Complementar n . 190/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, pois a existência do Portal DIFAL e sua operacionalidade já são evidentes, conforme convênio ICMS n . 235/2021. 4. O Portal DIFAL disponibilizado atende às exigências da Lei Complementar n. 190/2022, oferecendo as informações e ferramentas necessárias para o cumprimento das obrigações tributárias . 5. A suposta insuficiência das funcionalidades do portal, apontada pela apelante, não está comprovada por prova pré-constituída, sendo inviável sua avaliação em sede de mandado de segurança. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Portal DIFAL está operacional e que eventuais problemas técnicos ou insuficiências não afastam a exigibilidade do tributo . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança do ICMS-DIFAL não está condicionada à plena funcionalidade do Portal DIFAL, desde que haja ferramenta disponível que permita o cumprimento das obrigações tributárias, como previsto na Lei Complementar n . 190/2022. A inadequação alegada sobre o portal não impede o recolhimento do tributo, visto que a apuração e emissão das guias de recolhimento estão disponíveis e são suficientes para garantir a legalidade da cobrança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996; LC 190/2022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 63.865/MG, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023; TJES, Apelação Cível 5002383-86.2023.8.08 .0024, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 08/11/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068207320238080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. DJe 17.12.2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL . ART. 24-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PORTAL DIFAL. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS . INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária com apelo interposto visando ao reexame de sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES. A sentença denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL e determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos depositados em juízo, conforme o art. 151, II, do CTN, tão somente até o trânsito em julgado da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informações suficientes no Portal DIFAL previsto pela Lei Complementar nº 190/2022 prejudica o cumprimento das obrigações tributárias pela impetrante; (ii) determinar se a exigibilidade do ICMS-DIFAL deveria ser suspensa em função das supostas deficiências no referido portal. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar nº 190/2022, ao incluir o art. 24-A na LC nº 87/1996, estabelece que os Estados e o Distrito Federal devem disponibilizar em portal eletrônico informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias referentes ao ICMS-DIFAL. 4 . O portal mencionado foi efetivamente criado e disponibilizado pelo Convênio ICMS nº 235/2021, contendo as informações e ferramentas exigidas para a apuração centralizada do imposto e emissão de guias de recolhimento. 5. A parte impetrante não apresenta provas pré-constituídas da insuficiência do portal para atender suas obrigações tributárias, sendo que a mera alegação de deficiências não comprova a violação do art. 24-A da LC nº 87/1996 . 6. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, e, não havendo evidência de que o portal não cumpre os requisitos legais, não há como acolher o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL. 7. Precedentes dos tribunais confirmam a adequação do Portal DIFAL às exigências legais, e a ausência de provas contrárias inviabiliza a suspensão da exigibilidade do tributo . IV. DISPOSITIVO E TESE 8; Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Portal DIFAL, instituído pela Lei Complementar nº 190/2022, cumpre as exigências estabelecidas no art . 24-A da LC nº 87/1996, sendo presumida sua adequação até prova em contrário. 2. A falta de prova pré-constituída da ineficiência do Portal DIFAL impede a concessão de Mandado de Segurança para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 150, § 7º; LC nº 87/1996, art. 24-A (incluído pela LC nº 190/2022); CTN, art. 151, II. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC 5205669-52 .2023.8.21.7000, Rel . Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 27/09/2023; TJDF, APC 07006.42-03 .2023.8.07.0018, Rel . Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13/09/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50024687220238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. DJe 04/11/2024)

Ademais, sobreleva ressaltar que o mandado de segurança apresenta-se como remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo, para seu manejo, a apresentação de prova pré-constituída da violação alegada.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória." (STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No caso em tela, a Apelante não demonstrou, de plano, a impossibilidade absoluta de apurar e recolher o tributo. Suas alegações sobre a "insuficiência" ou "inoperância" do portal configuram matéria fática que demandaria dilação probatória, como por exemplo, realização de perícia técnica para atestar as supostas falhas do sistema, o que é incabível na via estreita do mandado de segurança.

Dessa forma, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que o Portal DIFAL, tal como instituído, cumpre a finalidade legal de centralizar e disponibilizar as informações e meios necessários ao recolhimento do imposto, não havendo prova pré-constituída que demonstre a violação do direito líquido e certo da Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016 de 2009 e das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões